Tribunal: STF
Processo: Rcl 57011
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo TST- Ag-AG-AIRR – 0000376-11.2019.5.12.005, para preservar a competência desta Corte e garantir a observância da devida aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 686.664-RG/RS - Tema 610 da Sistemática da Repercussão Geral.



    Narra a reclamante que foi condenada a pagar ao beneficiário gratificação de função exercida por período superior a dez anos, com fundamento na Súmula 372/TST.



    Nesse contexto, afirma que interpôs os recursos necessários para questionar a referida condenação e, por fim, quando da interposição do recurso extraordinário, 



    “O Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, em decisão irrecorrível no âmbito do TST, negou provimento ao recurso, por entender, de forma equivocada, que a matéria debatida, com repercussão geral reconhecida por esse Supremo Tribunal Federal, se enquadraria no Tema 610 de Repercussão Geral. ” (pág. 5 da inicial, grifo sno original). 



    Ao final, defende o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar e requer:



    “[...] 



    e) no mérito, que seja julgado procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar, cassando a decisão proferida nos autos do processo Ag-Ag-AIRR – 0000376-11.2019.5.12.0050.” (pág. 15 da petição inicial, grifos no original). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República e de requisitar as informações por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato reclamado usurpou a competência desta Corte e aplicou, equivocadamente, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 610-RG.



    Anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em princípio, não cabe reclamação para corrigir supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, a não ser que haja negativa motivada do juiz em retratar-se para seguir a decisão deste Supremo Tribunal.



    Por outro lado, os Ministros deste Tribunal têm admitido a possibilidade de afastamento dessa regra em casos excepcionais, nos quais prontamente se visualize teratologia na aplicação dos precedentes firmados sob a sistemática da Repercussão Geral, a exemplo dos seguintes julgados: Rcl 26.928-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.316-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e Rcl 35.481-ED-AgR-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Consideradas essas premissas, passo à análise da presente reclamação. 



    Transcrevo, oportunamente, o teor da ementa do acórdão reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 610. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO EXERCIDA POR MAIS DE 10 ANOS. TEMA 660. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ATRELADA À APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO ADQUIRIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 



    1. A controvérsia envolvendo a incorporação de gratificação de função de empregados públicos tem natureza infraconstitucional, não ostentando questão constitucional com repercussão geral, consoante tese fixada pelo STF – Tema 610 do ementário temático de repercussão geral – no processo ARE-686664, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 23/11/2012.



    2. Por outro lado, conforme asseverado na decisão agravada, as questões levantadas pela reclamada estão atreladas às regras dispostas em normas infraconstitucionais, e o STF, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013, aplicável, ainda, aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, segundo posicionamento do próprio STF.



    3. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos, e, diante do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa.” (documento eletrônico 12 – grifos no original).



    Por sua vez, a tese relativa ao julgamento do Tema 610 da Repercussão Geral foi fixada nos seguintes termos: 



    “A questão do direito à incorporação da vantagem pecuniária ‘função comissionada’ aos vencimentos dos empregados públicos tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Nesse contexto, após examinar detidamente o ato reclamado e o paradigma indicado, entendo que inexiste teratologia na interpretação atribuída pelo Tribunal reclamado aos fundamentos que embasaram o julgamento do Tema 610-RG. 



    Seguindo essa mesma linha de entendimento, cito os seguintes precedentes em casos análogos:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL.TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.



    1. No julgamento do AI 791.292-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 339 da repercussão geral, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    2. No caso, não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (Tema 339). 



    3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, ela insistiu, interpondo recurso de forma protelatória.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 55.917-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes ordinárias nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    2. As premissas fáticas postas na decisão reclamada inferem a correta aplicação dos Temas 181 e 660, firmados sob a égide da sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31.171-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Trago à colação, ainda, decisões monocráticas em processos nos quais a reclamante apresenta a mesma controvérsia destes autos: Rcl 56.123/DF, Relator o Ministro Edson Fachin; Rcl 54.205/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Rcl 56.126/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli; Rcl 56.128/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; e Rcl 55.289/AM, Relator o Ministro Nunes Marques.



    Assim, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.



    Consigno, ainda, que inexiste a alegada usurpação da competência desta Corte. 



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator